Tribunal: TJDFT
Processo: 0707888-33.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. JOGO DO BICHO. CONTRAVENÇÃO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. REQUISITO SUBJETIVO. INDEFERIMENTO DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. NULIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. INSTRUMENTOS PARA A CONTRAVENÇÃO DE JOGO DO BICHO. CONJUNTO PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. PROVA TESTEMUNHAL. BENEFÍCIO DO “SURSIS". IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a primeira denunciada pela prática das condutas delituosas descritas no artigo 58, §1o, alíneas “a” e “b”, do Decreto-Lei no 6.259/44, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de prisão simples e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial aberto, e também para condenar o segundo denunciado pela prática das condutas delituosas descritas no artigo 58, §1o, alínea “b”, do Decreto-Lei no 6.259/44, no total de 7 (sete) meses de prisão simples e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo incabível a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal ou a suspensão condicional da pena do artigo 77 do mesmo código normativo, em ambos os casos.
2. O Ministério Público afirma na denúncia que os réus, de forma livre e consciente, serviram como apontadores da loteria denominada de jogo do bicho, no dia 22 de outubro de 2021.
3. Em suas razões recursais (ID 46858635), o segundo denunciado afirma que houve cerceamento de defesa por ausência de acesso ao material apreendido. No mérito, pugna pela absolvição em razão da ausência de provas. Ainda, requer a aplicação de lei mais benéfica para que sua pena seja reduzida. Já a primeira denunciada, em suas razões recursais (ID 46858647), alega preliminar de nulidade da sentença por ausência de individualização de conduta e da pena e nulidade por cerceamento de defesa. Discorre que tem direito ao benefício do “sursis”, alega nulidade da sentença por indeferimento da inquirição de testemunha e nulidade da dosimetria da pena. No mérito, pugna pela absolvição. O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso.
4. Preliminar de cerceamento de defesa. Acesso aos objetos apreendidos. Os objetos apreendidos foram enumerados no Termo Circunstanciado de ID 46856545, quais sejam: os registros de apostas, as máquinas e quantias em dinheiro, estas depositadas judicialmente (ID 46856543 e ID 46856542). Por fim, tudo que foi apreendido consta no auto de apreensão (ID 46856537). De outro lado, não consta nenhum pedido formulado pelos recorrentes para que tivessem acesso ao material apreendido. Assim, tem-se que não foi negado acesso aos objetos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar por ausência de individualização da conduta. A conduta e a pena de ambos os denunciados foram individualizadas nas duas sentenças proferidas pelo juízo de origem (ID 46858642 e ID 46858628). Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de nulidade por indeferimento de inquirição de testemunha. A testemunha Manoel de Jesus não compareceu à audiência ID 46858554, mesmo tendo sido devidamente intimada (ID 46856553). Assim, não houve qualquer tipo de indeferimento que pudesse causar nulidade. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de nulidade da dosimetria da pena. A pena base foi aplicada de maneira correta (seis meses), nos termos do artigo 58, §1o, alínea “b”, do Decreto-Lei no 6.259/44, já que é a norma aplicável aos autos, e não o Decreto-Lei no 3.688/1941, anterior àquele. A contravenção penal do jogo do bicho, prevista no artigo 58 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais) foi revogada tacitamente pelo artigo 58 do Decreto-Lei no 6.259/44, lei posterior. Para aplicação do princípio da norma penal benéfica é necessário que sua aplicação seja realizada durante seu período de vigência, o que não foi o caso dos autos. Preliminar rejeitada.
8. A conduta de possuir, ter sob sua guarda ou poder, listas com indicações do jogo ou material próprio para a contravenção penal do denominado jogo do bicho, caracteriza o tipo previsto no artigo 58, §1o, alínea “b” do Decreto-Lei 6259/1944. Da mesma forma, a conduta de servir de intermediação no jogo do bicho caracteriza o tipo previsto no artigo 58, §1o, alínea “a” do Decreto-Lei 6259/1944.
9. As condenações dos apelantes estão amparadas no depoimento dos policiais, o que constitui meio de prova idôneo para a condenação, especialmente porque foram corroborados em juízo e foi observado o devido processo legal. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).
10. Também restaram corroboradas pelo Termo Circunstanciado no 849/2024 – 04a DP (ID: 46856545), pela Ocorrência Policial no 5.293/2021-1 – 04a DP (ID: 46856536), pelo Auto de Apresentação e Apreensão no 350/2021 (ID: 46856537), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
11. Ademais, as condenações fundamentaram-se em provas seguras, harmônicas e coerentes que demonstraram a autoria e a materialidade do crime de explorar ou realizar a loteria denominada jogo do bicho (art. 58 do Decreto Lei 3688/41).
12. Em relação à concessão do benefício do “sursis", sem razão os apelantes. Ambos possuem outras passagens criminais referentes à mesma conduta delituosa prevista no art. 50 da Lei de Contravenções Penais, como se pode ver na folha de antecedentes penais (ID 46858626 e 46858627).
13. Sobre a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, incabível, pois não encontra respaldo legal e não preenchidos seus requisitos.
14. Recursos dos réus conhecidos e não providos. Sentença mantida.
15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.